Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008820-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO - CPF: 973.950.728-04 (AGRAVADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MARIO CESAR DA SILVA ALVARES - CPF: 273.271.218-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DECISÃO SANEADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1o, DO CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova”
(AREsp 1682349/DF).

O Estado de Mato Grosso, como responsável pela prestação do serviço médico supostamente defeituoso, possui melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico n. 1010544-14.2018.8.11.0003, ajuizada por SEBASTIÃO ANTÔNIO CORREA FILHO, que inverteu o ônus da prova, a teor do art. 373, §1o, do CPC (id. 40184957).

Em suas razões para reforma da decisão o agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto. Para tanto, de início, acerca da inaplicação do Código de Defesa do Consumidor, expõe que a causa versa sobre responsabilidade civil do Estado em razão de erro médico, supostamente ocorrido no Hospital Regional de Rondonópolis, contudo, ao fundamentar que a inversão do ônus da prova se dá em razão da hipossuficiência da parte autora, a decisão impugnada, apesar de não mencionar, tratou a causa como se fosse uma ação consumerista, haja vista que o art. 373, § 1o, do CPC não permite a referida inversão em razão da hipossuficiência da parte.

Adiante, assevera a ausência dos dois requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no art. 373, §§1o e 2o, do CPC, e a ocorrência da hipótese do art. 373, §2o, do CPC, sob a interrogação de como pode o ora agravante fazer prova em sentido contrário (de que foi esquecido o pano no abdômen do agravado), propondo tratar-se da chamada prova “diabólica”.

No mais, assinala que a solução de questões em que se discute a existência de erro médico é decidida com base na produção de prova pericial, por isso, não há que se falar na existência de prova impossível imputada ao agravado (art. 373, I e II, do CPC) e, ainda, ao contrário do que constou na decisão, o agravante não possui maiores informações sobre os fatos da causa, pois não era o administrador do hospital à época dos fatos.

Nesses termos, aqui abreviados, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a prolação de sentença utilizando a regra de julgamento do ônus da prova, o que provocaria tumulto processual, e consequente nulidade da sentença. No mérito, roga provimento ao recurso para reformar a decisão que inverteu o ônus da prova (id. 40184958).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 40281967). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão unânime (id. 102421484).

Sem contrarrazões (id. 40528964 e id. 45953995).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, já no agravo interno, assinalou a inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (id. 68023995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão saneadora, proferida em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC.

E
m proêmio, na esteira do quanto alegado nas razões, urge destacar que a ação principal trata de responsabilidade civil em razão de má prestação de serviços decorrentes de erro médico por parte do agravante, sob a narrativa de que o agravado: “e
m 14/03/2018, foi submetido ao procedimento cirúrgico de reversão de colostomia, no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella; após a alta médica, em 20/03/2018 [...] voltou a ser internado em 21/03/2018, em virtude de complicações no pós-operatório; passou a notar vazamento mal cheiroso na região da cirurgia, bem como o surgimento de dois “buracos”; em 24/04/2018, enquanto a cônjuge do Requerente realizava os curativos, notou a existência de um “pano branco” dentro de um dos buracos abertos no abdome do autor”.

Nesse cenário, o seguinte excerto da decisão agravada:

“II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC).

A atividade probatória recairá sobre: a) a
existência do suposto dano
experimentado pela parte autora, o
nexo de causalidade
e o possível valor dos danos pleiteados na petição inicial; b)
identificação do suposto erro médico
na forma relatada na petição inicial”.

De fato, em se tratando de responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF), compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo.

Assim, se o suposto dano ocorreu dentro do hospital público, estão comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Ente Estadual, pouco importando a alegação de que não era o administrador à época dos fatos, dado que o contrato de gestão não se presta a afastar a responsabilidade civil da Administração Pública, que mantém o dever de fiscalizar e garantir a regularidade dos serviços entregues à prestação de terceiros (id. 40184966).

Desse modo, para afastar o seu dever de reparação, o agravante tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e, ainda, como prova desconstitutiva do direito do autor, comprovar que os serviços médicos, quando do atendimento realizado no Hospital Regional, foram prestados adequadamente, o que remete a insistida prova pericial para elucidar os fatos.

O Código de Processo Civil assim disciplina o ônus da prova:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em comento ao citado artigo, notadamente quanto à dinamização do ônus da prova, anota o seguinte:

“Já no sistema de distribuição do ônus da prova, não existe norma legal que preveja a prior e de forma abstrata a distribuição do ônus da prova entre autor e réu, cabendo ao juiz, no caso concreto, realizar tal distribuição, tomando como critério a maior facilidade da parte em se desincumbir do ônus, ou seja, terá o ônus, a parte que tenha maior facilidade na produção da prova.

[...]

O Novo Código de Processo Civil adota essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o art. 373 em seus dois incisos repetir as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, o § 1o permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do contrário, atribua, em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa”.

Não diverge a jurisprudência:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova.

Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal é quem possui melhores condições para produzir as provas com capacidade de demonstrar a regularidade do tratamento médico/terapêutico ao qual foi submetido o autor, a fim de afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos experimentados pela recorrida". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1757143/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)”.

No caso, com vistas a assegurar a paridade real entre as partes, o juiz distribuiu o ônus probatório nos seguintes termos:

“III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC)

No caso em debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro médico, diante da hipossuficiência da parte autora e da dificuldade dele em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da prova.
Adoto essa medida devido à hipossuficiência que não se diz respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos autos, em que o ESTADO DE MATO GROSSO e o médico possuem, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de informações, em muito superiores, a da parte autora
.
Assim, os réus devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a ciência médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a parte autora.

Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1o do CPC”
.

Em acréscimo, calham os fundamentos adotados por ocasião do julgamento do agravo interno, cujos termos
transcrevo, em parte, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Atinge-se que, após atendido o contraditório substancial, com a devida apresentação de contestações, ao distribuir o ônus probatório na decisão saneadora (art. 357, III do CPC), diante das peculiaridades da causa, o juízo determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o do CPC, incumbindo aos requeridos o ônus na produção da prova pericial,
sem que tisnada a legislação consumerista, tão somente suscitada na petição inicial da ação ordinária
(id. 40184962).

Como ressaltado nas razões, a prova pericial é essencial na espécie, de modo que,
entre o autor idoso e sem qualificação nos autos, resulta evidente a sua hipossuficiência técnica frente a melhor condição do Estado para cumprir o encargo probatório, a fim de elucidar as circunstâncias em que prestado o serviço em que se aponta o supositivo de falha, aviada na alegada má prestação do serviço (erro médico), o que desmerece a probabilidade de provimento do recurso, que é o primeiro requisito à atribuição de efeito suspensivo
.”

[...]

Como visto, resultam embalde as ilações quanto a aplicação da legislação consumerista e o supositivo de confusão entre o ônus da prova e o dever de custeá-la, uma vez que a decisão interlocutória proferida no Primeiro Grau, e provisoriamente mantida na decisão aqui agravada, pautou-se no art. 373, § 1o, do CPC, tomando-se em conta as peculiaridades da causa e a hipossuficiência técnica da parte autora diante das melhores condições da parte ré (Profissional Médico e o Ente Público Estadual), consoante a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja missão constitucional precípua é a uniformização da legislação federal.

[...]

Ademais, a ação indenizatória deita raízes em responsabilidade objetiva, decorrente de erro médico em hospital público descrito no surgimento de “dois buracos” malcheirosos na região da cirurgia realizada e a existência de um “pano branco” dentro de um deles, de maneira que o agravante, além de possuir melhores condições técnicas, naturalmente, tem interesse em demonstrar a inexistência da alegada falha no atendimento médico”.

Nessa direção, considerando que a decisão que inverteu o ônus da prova foi precedida do contraditório e se encontra devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, notadamente no fato de que, distante da hipossuficiência técnica do autor, o Estado de Mato de Grosso detém melhores condições de obter e apresentar as provas e informações acerca do procedimento médico realizado no hospital público, inclusive em sentido contrário à pretensão autoral, não há como emprestar adesão ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022